Tribunal: TJBA
Processo: 8172644-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8172644-23.2022.8.05.0001 Embargante: Rener Torres De Sá Advogado: Dr. Jose Leandro Pinho Gesteira (OAB/BA 29.685) Embargado: Reinaldo Crispim Gomes De Santana Advogado: Dr. Thiago Phileto Pugliese (OAB/BA 24.720) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Assistente de Acusação para declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da publicação da sentença de primeiro grau, em razão da ausência de regular intimação de patrono habilitado nos autos, julgando prejudicada a análise do mérito das apelações. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Argumenta que a intimação da sentença ocorreu validamente em nome de advogado substabelecido e que houve ciência inequívoca da parte acusatória, circunstâncias que afastariam qualquer prejuízo processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação regular do patrono do Assistente de Acusação; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento e provocar a reapreciação das teses defensivas veiculadas na apelação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a preliminar de nulidade, consignando que o patrono originalmente habilitado para atuar como assistente de acusação não constou da publicação da sentença, circunstância que comprometeu a regular intimação da parte. 4. O prejuízo processual foi reconhecido em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela assistência de acusação em primeiro grau, considerados intempestivos. 5. As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, sem indicação concreta de obscuridade, omissão ou contradição interna no julgado. 6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou reexame das teses jurídicas já apreciadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta o acolhimento dos aclaratórios. 3. A ausência de regular intimação de patrono habilitado configura nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à atuação processual da parte.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 387, IV, e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.141.071/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8172644-23.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante RENER TORRES DE SÁ e como Embargados REINALDO CRISPIM GOMES DE SANTANA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.